Tribunal: TJDFT
Processo: 0730057-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730057-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBIRATAN SILVERIA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por UBIRATAN SILVERIA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 133741364), que, nos autos da ação ordinária movida em face do BANCO BMG S/A, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requestado na petição inicial. A agravante recorre da aludida decisão, postulando a reforma, de modo que, em sede de antecipação da tutela recursal, sejam suspensos os descontos realizados direto na folha de pagamento de seu soldo, sobretudo diante da sua hipossuficiência financeira, e do caráter alimentar da verba sobre a qual incidem os combatidos decotes mensais. Assevera que foi induzida a erro, eis que, no momento da contratação, o banco agravado não lhe informou os detalhes do serviço contratado, fornecendo um “crédito consignado autorizado para cartão de crédito, com encargos rotativos muito altos”. Contudo, tal produto possui encargos superiores à modalidade de consignado, gerando uma eternização de débitos, em afronta a diversas normas protetivas que lhe resguardam. Destaca, fundamentalmente, que em 2016 obteve um crédito no valor de R$ 6.936,46 (seis mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), e que desde então “já pagou nominalmente mais de 50 parcelas, totalizando valor aproximado de R$ 20.342,87 em Julho de 2022, onde se constada de plano que já pagou a totalidade do crédito consignado e autorizado para cartão de crédito, valor esse bem superior ao inicialmente contratado”. Sustenta que está sofrendo prejuízos com os descontos vergastados e que faz jus à imediata suspensão pelos fatos e razões delineadas nesta pretensão reformatória. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento, e requesta a antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal para que seja determinada a “imediato a suspensão dos descontos indevidos no contracheque do Agravante, bem como de inclusão do nome em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária a ser fixada”. No mérito, requer a confirmação da antecipação da tutela da pretensão recursal e o provimento do recurso à baila. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 133741364 dos autos originários), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito dessa natureza. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pelo agravante, sobretudo na parte da tutela de urgência indeferida pelo Juízo de primeiro grau, o qual também não enxergou, em sede de cognição sumária, elementos suficientes a deferir o pedido correlacionado, mormente pelo não preenchimento do requisito do perigo da demora, como bem frisado na decisão recorrida. O Juízo de origem evidenciou com bastante acuidade que “a parte autora reconhece que firmou o contrato de cartão de crédito com o banco réu e eventual revisão ou rescisão do contrato firmado deve ser submetida ao crivo do contraditório, com ampla dilação probatória” (ID 133741364), não sendo possível vislumbrar de plano as ilegalidades apontadas pela agravante no contrato trazido no ID 39125810, ainda que acompanhada da memória de cálculo produzida unilateralmente (ID 39125811). Ademais, o contrato sobre o qual encontra-se alicerçada a pretensão autoral sido firmado em 2016, e apenas agora, após 5 (cinco) anos, a parte recorrente ingressou em juízo, de modo que igualmente pertinente o fundamento da decisão agravada no sentido de que “é possível aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que o primeiro desconto ocorreu em julho de 2016 (Id 133721750), passados mais de cinco anos, o que demonstra a ausência completa de urgência”. À luz do contexto fático, probatório e processual acima mencionado, deflui-se que não se revelam presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória, especialmente porque não enxergo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em este seguir seu trâmite normal, mediante a instauração do contraditório e da ampla defesa, para após isso se formar um melhor convencimento a respeito da controvérsia à baila. Com base em um juízo raso e instrumental da causa próprio do atual estágio destes autos, embora a parte agravante tenha alegado prejuízos e invocado normas que protegem sua vulnerabilidade na relação travada com o agravado, a análise de tais teses demanda um maior aprofundamento na instrução processual, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa, consoante já dito acima. A controvérsia em exame - apesar das possíveis reverberações financeiras provocadas à agravante - exige uma análise mais percuciente e segura acerca dos fatos e argumentos jurídicos ventilados na peça recursal, que apenas será obtida com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, de forma a assegurar a possibilidade de manifestação do agravado acerca da pretensão em exame. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta fase tão incipiente, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética de todas as partes litigantes. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pela parte recorrente. Por oportuno, calha frisa que juiz indubitavelmente é o destinatário final das provas – mormente o Juízo de origem que está bem mais próximo da causa posta à colação –, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais profunda da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, nos moldes do disciplinado no art. 371 do CPC. Assim sendo, tem-se que a presente demanda exige uma verificação casuística e probatória mais profunda, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal buscada pela agravante apenas com base nos elementos materiais até agora colacionados nos autos. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator